Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido analisada eventual confissão da recorrente/embargada durante a instrução processual. Além disso, aponta a ocorrência de contradição, ao sustentar que o decisum teria reconhecido a validade do documento intitulado "extrato financeiro resumido", mas, contraditoriamente, teria procedido à redução do valor da condenação com base nesse mesmo documento.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. Da preliminar de intempestividade recursal suscitada pela recorrida em contrarrazões. Rejeito a preliminar de intempestividade arguida, uma vez que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente. Na contagem de prazo realizada pela embargada, deixou-se de considerar o disposto no artigo 60 da Lei no 11.697/2008, que estabelece a suspensão do expediente forense no período de 16/04 a 20/04, em razão da Semana Santa. Assim, os dias mencionados não devem ser computados, preservando-se, portanto, a tempestividade do recurso
5. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão e a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/14 da ementa. Outrossim, da simples leitura do acórdão, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo, também, falar em contradição.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Preliminar Rejeitada.